Tribunal: STF
Processo: HC 92378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS
   DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI
   N. 10.792/03. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DECISÃO FUNDAMENTADA.
1.
   É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a
   superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas
   tornou facultativa, a realização de exame criminológico, que se
   dá para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade
   do sentenciado (v.g., Habeas Corpus n. 85.963, Rel. Ministro
   Celso de Mello, DJ 27.10.2006).
2. As avaliações psicossociais
   estão compreendidas no gênero "exame criminológico" e podem
   servir de subsídio técnico para a formação da livre convicção do
   magistrado.
3. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal
   posteriores à Lei n. 10.792/03, o exame criminológico, embora
   facultativo, deve ser feito por decisão devidamente fundamentada,
   com a indicação dos motivos e considerando-se as circunstâncias
   do caso concreto, o que, neste caso, não se apresenta.
4. Ordem
   denegada.